Tribunal: TJDFT
Processo: 0705746-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMESSA. AUTOS. CONTADORIA. ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. MATÉRIA. PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pela preclusão.
2. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.